Tribunal: TJES
Processo: 5016497-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016497-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016497-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e determinou a suspensão do feito pelo prazo de seis meses, sob o fundamento de inexistência de indícios de alteração na situação financeira do executado e da necessidade de aguardar o desfecho de penhora no rosto dos autos efetivada em ação de divórcio, apesar de crédito superior a R$ 3,8 milhões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a razoabilidade da reiteração das medidas de busca e bloqueio de ativos financeiros e bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo, diante do decurso de aproximadamente quatro anos desde a última diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de consulta aos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, ainda que infrutífera a pesquisa anterior, desde que observada a razoabilidade, caracterizada pela alteração da situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente.

4. O patrimônio do devedor é mutável, de modo que o transcurso de lapso temporal relevante constitui fundamento autônomo e suficiente para autorizar nova tentativa de constrição, independentemente de prova concreta de modificação financeira.

5. No caso, a última diligência via SISBAJUD ocorreu em 26/02/2021, tendo transcorrido mais de quatro anos até o novo requerimento, intervalo superior ao que a jurisprudência considera razoável para a reiteração da medida.

6. O aprimoramento do sistema SISBAJUD, com funcionalidades como a reiteração automática de ordens (“teimosinha”), reforça a utilidade e a potencial efetividade de nova pesquisa patrimonial.

7. A negativa de renovação das diligências compromete a efetividade da execução fiscal e contraria a orientação jurisprudencial que prestigia a satisfação do crédito e a utilização dos instrumentos tecnológicos disponíveis ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, ainda que inexistam provas concretas de alteração da situação financeira do executado.

2. O decurso de tempo significativo constitui fundamento autônomo para renovação de diligências de constrição patrimonial, em atenção à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 10432900), por meio do qual pretende ver reformada a decisão interlocutória (Id. 51264443) que, em sede de ação de execução fiscal movida em face de
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
, indeferiu o pedido de reiteração das medidas de constrição patrimonial via sistemas eletrônicos e determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 06 (seis) meses, sob o fundamento de que seria necessário aguardar o desfecho de penhora no rosto dos autos efetivada em processo diverso.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a última pesquisa de bens via sistemas auxiliares do Juízo foi realizada em 26/02/2021, perfazendo um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos; (ii) que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a renovação das buscas quando infrutífera a pesquisa anterior, desde que respeitado o princípio da razoabilidade e o decurso de tempo suficiente; (iii) que a situação econômico-financeira do devedor é dinâmica, sendo crível a alteração patrimonial no interregno verificado; (iv) que a manutenção da decisão combatida nega vigência ao princípio de que a execução se processa no interesse do credor, obstando a celeridade e a eficácia da recuperação do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Segundo se depreende, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal de crédito superior a R$ 3,8 milhões, indeferiu o pleito de renovação de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o argumento de que a mera repetição de medidas infrutíferas seria ineficaz, devendo o exequente aguardar o desfecho de penhora no rosto dos autos realizada em ação de divórcio do executado.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que não foram apresentados indícios de modificação na situação financeira da parte executada, além de considerar a existência de constrição anterior pendente de liquidação como óbice ao prosseguimento de novas diligências.

Cinge-se a controvérsia a aferir a razoabilidade da reiteração das medidas de busca de ativos financeiros e bens do executado através dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo, ante o decurso de prazo de aproximadamente 04 (quatro) anos desde a última tentativa.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização dos sistemas BACENJUD (atual SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais.

Ademais, a Corte Superior firmou o entendimento de que “
a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...)
II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.
(...) (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.
2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.)

Como se depreende, a conclusão externada pelo Tribunal da Cidadania baseia-se na premissa de que o patrimônio do devedor é mutável e o processo executivo deve ser dotado de ferramentas que assegurem sua efetividade. Sob esta ótica, o transcurso de prazo razoável é fundamento autônomo e suficiente para a renovação da medida, independentemente de prova cabal de mudança financeira, uma vez que o ônus de localizar bens, no atual estágio do processo civil, é facilitado pela cooperação tecnológica entre o Poder Judiciário e órgãos de controle.

No caso, observa-se que a última diligência via SISBAJUD foi protocolizada em 26/02/2021 (ID 6017289 de origem). Entre aquela data e o requerimento que originou a decisão agravada, decorreram mais de quatro anos.

Trata-se de intervalo consideravelmente superior ao que este Egrégio Tribunal de Justiça tem considerado como "razoável" para a reiteração (geralmente fixado em 01 ou 02 anos). Reforce-se, ainda, que o sistema SISBAJUD foi aprimorado, permitindo hoje pesquisas mais profundas (reiteração automática de ordens - “teimosinha”) que não estavam disponíveis ou plenamente operacionais na data da última consulta.

A propósito, cito o seguinte julgado de minha relatoria:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE NOVA CONSULTA VIA SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Anilda Blanck contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de Nair Fernandes de Jesus, indeferiu os pedidos de penhora de 20% dos proventos de aposentadoria da executada e de reiteração de diligência de bloqueio via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria da executada; (ii) estabelecer se é possível a reiteração da consulta de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR(...)

5. Por outro lado, é admitida a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD após decurso de tempo razoável desde a última diligência, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 6. A última tentativa de bloqueio data de fevereiro de 2023, e a nova solicitação é considerada razoável diante do longo lapso temporal e do aprimoramento do sistema SISBAJUD, que passou a permitir consultas mais amplas e detalhadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: (...)
2. É admissível a reiteração da consulta de ativos financeiros via SISBAJUD após decurso razoável de tempo desde a última diligência, especialmente quando o novo sistema oferece funcionalidades ampliadas que podem contribuir para a efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1815055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018; STJ, AgInt no REsp 2.031.804/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, porquanto a reiteração pleiteada após o decurso de quatro anos guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da menor onerosidade, visando a satisfação do crédito público.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à renovação das diligências de busca e bloqueio de bens e valores em nome do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.